Tribunal: TJSP
Processo: 2088059-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviço portuário. Segregação de contêineres. Procedimento de tutela provisória antecedente. Inibição de aumento do valor da tarifa "THC-2", correspondente ao apontado serviço. Alegação de discussão da legitimidade de tal majoração. Questão já enfrentada no âmbito administrativo e solucionada desfavoravelmente à queixosa. Liberdade dos operadores portuários de estabelecer o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviço portuário. Segregação de contêineres. Procedimento de tutela provisória antecedente. Inibição de aumento do valor da tarifa "THC-2", correspondente ao apontado serviço. Alegação de discussão da legitimidade de tal majoração. Questão já enfrentada no âmbito administrativo e solucionada desfavoravelmente à queixosa. Liberdade dos operadores portuários de estabelecer o valor do serviço de segregação de contêineres. Condição única a tanto que é a de divulgação prévia da tabela da remuneração, formalidade observada. Negativa em primeiro grau de antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional. Acerto. RECURSO DENEGADO.

AGRAVO INTERNO. Insurgência da agravada contra concessão de antecipação da tutela recursal. Conclusão do agravo de instrumento no sentido de prestigiar a r. decisão agravada. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2088059-32.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é agravante
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A., é agravado MARIMEX DESPACHOS
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de instrumento,
prejudicado o agravo interno. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.801
Agravo de Instrumento no 2088059-32.2020.8.26.0000
Agravo interno no 2088059-32.2020.8.26.0000/50001
Comarca de Santos
Agravantes/Agravadas: Marimex Despachos Transportes S/A;
Brasil Terminal Portuário S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Serviço
portuário.
Segregação de contêineres. Procedimento de tutela provisória
antecedente. Inibição de aumento do valor da tarifa "THC-2",
correspondente ao apontado serviço. Alegação de discussão da
legitimidade de tal majoração. Questão já enfrentada no âmbito
administrativo e solucionada desfavoravelmente à queixosa.
Liberdade dos operadores portuários de estabelecer o valor do
serviço de segregação de contêineres. Condição única a tanto
que é a de divulgação prévia da tabela da remuneração,
formalidade observada. Negativa em primeiro grau de
antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional. Acerto.
RECURSO DENEGADO.
AGRAVO INTERNO. Insurgência da agravada contra
concessão de antecipação da tutela recursal. Conclusão do
agravo de instrumento no sentido de prestigiar a r. decisão
agravada. RECURSO PREJUDICADO.

Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autora, o qual foi tirado dos autos do
procedimento
de
tutela
provisória
antecedente
editada em processo de ação de revisão de contrato
de prestação de serviços portuários de segregação
e entrega de contêineres com mercadoria importada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pugna a agravante pela reforma do r.
despacho que denegou antecipação dos efeitos de
tutela jurisdicional, e o faz sob o fundamento de
que o aumento do preço público dos serviços em
causa depende de aprovação da entidade reguladora
da atividade portuária, ainda não dada.
Destaca a agravante ademais tratar-se de
aumento abusivo e, diante do estrangulamento da
economia pela pandemia do coronavírus, torna-se
impossível
a
continuidade
de
sua
atividade
econômica.
Pende também agravo interno interposto
pela
agravada
contra
decisão
deste
relator
concessiva de antecipação de tutela recursal ao
agravo de instrumento.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cabe anotar que a agravante, por todos os
meios jurídicos possíveis, vem tentando já há
tempo se furtar ao pagamento da tarifa chamada
"THC-2", que se destina à remuneração da separação
de
contêineres
para
entrega
mais
rápida
às
operadoras dos chamados "portos secos".
Em passado recente, esta colenda Turma
Julgadora, em caso de que fui relator, deu pela
legitimidade da tal cobrança e, em fase de
liquidação de sentença, houve a realização de
perícia para apuração da quantidade de serviço
realizada,
tendo
a
respectiva
liquidação
de
sentença sido julgada em segundo grau e dado o
início ao cumprimento de sentença logo em seguida.
Já na fase final dos atos executórios, a ora
agravante ajuizou ação rescisória de referido
acórdão, com obtenção de tutela provisória com
vistas ao impedimento da ultimação do pagamento do
débito.
Desta feita, ajuíza a agravante ação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
combater o aumento de tal tarifa em relação a
negócios
posteriores,
a
pretexto
de
sua
ilegalidade e mesmo de sua onerosidade em momento
crucial como o da retração de mercado decorrente
da pandemia do coronavírus, fato este último que
ensejou a suspensão da vigência de dito aumento do
valor tarifa por meio de tutela recursal outorgada.
Porém, melhor analisando a impugnação,
verifica-se que a norma anterior da autoridade
portuária de fixação da tarifa em causa foi
revogada,
com
reafirmação
da
liberdade
das
operadoras dos chamados "portos molhados" de
estabelecer o preço pelo serviço de segregação de
contêineres, cuja condição única para a eficácia
de seu ato é a de prévia divulgação pelos meios
apropriados.
Esse aumento de tarifa foi submetido à
apreciação da agência reguladora da atividade
portuária e seu pronunciamento se orientou no
sentido dessa liberdade dos "portos secos" de
fixar o preço de seus serviços, de modo que sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
já teria mais sentido trazer a discussão ao âmbito
da Justiça, ao menos com os argumentos genéricos
com que isso se dá sistematicamente.
A discussão da legitimidade da exigência
da tal tarifa vem sendo alvo de intensa disputa,
e, como já dito acima, parece até ser sem razão se
fosse atentado para o fato de que se trata de
praxe antiga, já do tempo em que o serviço
portuário a cargo da CODESP. Aliás, sequer
poderia
ser
esquecido
de
que,
no
direito
empresarial, antigamente tratado como "direito
comercial", os usos, costumes e praxes se erigem à
condição de regras com a mesma força vinculativa
das que promanam do Estado.
Em
tais
circunstâncias,
o
socorro
à
prestação jurisdicional a rigor acaba ficando sem
um objetivo mais especificado, até porque, para
discutir com mais precisão o fato de ser existente
ou não a legitimidade da exigência da tarifa
"THC-2" precisaria haver o enfrentamento de uma
situação de fato específica, quiçá a própria
existência do serviço extraordinário e que, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não fosse visto como não se achando abrangido pela
paga já dada pelo armador para o descarregamento
do navio.
Em outros termos, para eventualmente ser
atendida a pretensão da agravante no sentido da
inexigibilidade da tarifa em questão, porque já
estaria o serviço abrangido pelo pagamento feito
pelo armador para o descarregamento do navio,
certamente
que
isso
demandaria
uma
profunda
investigação para apurar se há mesmo um acréscimo
de serviço além daquele que seria o normal do
desembarque, e que seria de separar os contêineres
tão logo sejam desembarcados para sua posterior e
quase imediata entrega às operadoras dos "portos
secos".
Certamente que uma pesquisa dessa ordem,
para ser exaustiva e justificar uma demanda
judicial, deveria levar a cabo investigação não
somente junto de outros portos nacionais, como
também junto de portos internacionais, sem faltar
também pesquisa sobre as razões históricas da
exigência de tal tarifa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O que se tem de notícia pelas várias
asserções das partes, sempre muito confusas, é
que, já durante o trânsito da mercadoria em alto
mar, o armador é informado da prioridade de
entrega dela aos portos secos. A formalização
disso se dá por correspondência da alfândega
autorizando a circulação dos contêineres do porto
molhado para o porto seco antes de sua
nacionalização. Com isso, o porto molhado entende
que a entrega da mercadoria deve dar-se em caráter
prioritário e realiza o serviço de segregação.
Assim é que, ao dar-se o desembarque,
procede-se
ao
serviço
de
segregação
dos
contêineres para sua disponibilização prioritária.
Saber se esse serviço vai exigir maior soma de
esforço e mesmo de equipamento que justificassem a
maior paga, eis a grande questão que ninguém se
propõe a desvendar, de modo que as soluções
judiciárias acabam por se basear apenas em
argumentos, quando isso não é o correto, porque,
para as soluções com base em hipóteses, melhor é
se ater às normas regulamentares do setor, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legitimidade para tanto calcada no artigo 37 da
Constituição Federal.
Além do mais, se a própria CODESP já
estipulava remuneração extraordinária por esse
serviço de segregação de contêineres, o mínimo que
se pode pensar, em caso de dúvida, é que, como
entidade pública, pautava sua conduta dentro dos
princípios
da
legalidade
e
da
moralidade
particularmente, como lhe impõe a Constituição
Federal, princípios esses que subdividem em outros
tantos, como o da modicidade e da veracidade, de
sorte que, em tese, não está infirmada a
existência do serviço em questão.
É evidente que é possível entrever com
clareza que a pandemia do coronavírus não seria
causa de onerosidade excessiva, até porque estão
envolvidos negócios precedentes à sua instalação e
disseminação,
e
ainda
sem
poder
deixar
de
considerar que ela atinge indistintamente todos os
agentes econômicos, sem, pois, poder ser a agravante tratada privilegiadamente nas
circunstâncias específicas do caso em análise.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Certamente que falar-se genericamente em
quebra do princípio da livre concorrência e tudo o
mais que exaustivamente vem a agravante sempre
afirmando, não deixa de ser questão para ser
solucionada em outro âmbito e nunca certamente no
específico campo da exigibilidade da tarifa em
causa
quando
já
foi
inclusive
prestado
o
respectivo serviço e quando, por outro lado, a
praxe já consagrou sua exigência e entidades
investidas de autoridade para sua legitimação a
respaldam.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso, prejudicado o exame do agravo interno.
Sebastião Flávio
Relator